Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719696-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA, ACACIO COSTA SILVA FILHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda tem interesse recursal, tendo em vista a informação de que já foi proferida Sentença nos autos, já havendo, inclusive, interposição de recurso de Apelação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator